Tribunal: TJPA
Processo: 0010601-25.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10491 - Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010601-25.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE FREIRE DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta, não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010601-25.2010.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADOS/APELADO: JOSÉ FREIRE DA SILVA FERREIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A, em face da decisão monocrática de minha lavra (ID n. 6216756), em que julguei desprovido o recurso, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL. AFASTADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR QUESTÕES A DESTEMPO. MONOCRATICAMENTE, RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- A preliminar de nulidade da sentença por ausência de regular e válida intimação dos causídicos acerca do despacho anterior ao ato sentencial, o qual determinou a manifestação dos cálculos, deve ser afastada, uma vez que além de não ter sido contemporaneamente suscitada naquela oportunidade, também não teria sido arguida de forma específica, com o apontamento do suposto vício existente.

2- A matéria deduzida em sede de apelação cível resta atingida pela preclusão temporal, uma vez que não foi por ela objetada no momento oportuno, qual seja, dentro do prazo legal da manifestação aos cálculos apresentados pelo contador do juízo.

3- Apelação Cível não conhecida, com fundamento no art. 932, III, do CPC.”

Em suas razões, sob o ID n. 6545752, o agravante afirmou que a decisão monocrática estaria equivocada, tendo em vista que não teria havido a análise dos argumentos, suscitados no recurso, e trazidos em sede de impugnação, aos cálculos apresentados pelo agravado, demonstrando que a decisão homologatória careceria de fundamentação.

Nesse sentido, discorreu que a ação originária de cobrança se referiria ao ressarcimento dos expurgos inflacionários concernentes ao Plano Collor I, incidentes nas contas poupança, sob os ns. 2.800.011.315 e 1.400.011.315, e que julgado parcialmente procedente o feito, em fase de cumprimento de sentença, os autos foram remetidos à contadoria judicial que apresentou cálculo de liquidação, no montante de R$ 193.547,13 (cento e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e treze centavos).

Asseverou que, assim, apresentou manifestação, alegando excesso de execução; todavia, que o magistrado teria sentenciado, sem apreciação dos seus argumentos, sob o fundamento de intempestividade.

Nessa toada, teria arguido preliminar de nulidade do ato sentencial em face de ausência de regular e válida intimação para se manifestar a respeito dos cálculos, uma vez que não teria sido observado os parâmetros legais na publicação do
decisum
, pois os advogados que se encontravam devidamente cadastrados nos autos, não foram intimados pelo Diário da Justiça.

Apontou também que, diante do princípio da eventualidade, ainda que se considerasse intempestiva a sua manifestação, que se trataria de matérias de ordem pública, quais sejam, ilegitimidade passiva, carência da ação e prescrição; e que deveriam ser apreciadas, inclusive, de ofício; o que do contrário, implicaria em violação aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da economia e celeridade processual, em prejuízo às partes.

Informou, outrossim, que a contadoria judicial não teria observado a determinação contida no ato sentencial, de aplicação do percentual de 44,80% sobre Cz$ 989.072,28 e de 2,49% sobre Cz$ 982.967,26, logo, que a incidência dos juros de 0,5% na apuração das diferenças, seria indevida.

Narrou que, em face das divergências apontadas, os autos deveriam retornar para a contadoria para averiguações, mormente quando o autor teria deixado de apresentar resumo e memória de cálculos.

Sustentou acerca dos Planos, Verão, Collor I, Collor II, que, igualmente, não haveria direito adquirido a respeito dos respectivos índices e indicou os parâmetros que entende pertinentes à elaboração dos cálculos, como a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989, o termo inicial dos juros moratórios, a partir da citação na fase de liquidação de sentença, a não incidência

de juros remuneratórios, atualização monetária do débito (utilização de índices de poupança), da vedação da inclusão dos planos econômicos posteriores e prescrição do crédito.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 6778530.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Nesse contexto, com o objetivo de ilustrar o decidido, colaciono o seguinte trecho da decisão recorrida:

“Compulsando os autos, verifico que não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de regular e válida intimação dos causídicos, em face da certidão sob o ID n. 5112963, que atestou a intempestividade da manifestação sem que nesta, inclusive, tenha sido alegado qualquer vício na respectiva intimação, bem como que também não teria especificado qual teria sido a irregularidade; evidenciando-se, outrossim, a efetiva perda de prazo do ora apelante, tendo em vista que a sua manifestação se deu um dia após a expiração do termo.

Portanto, a nulidade deve ser afastada.

Assim, considerando a intempestividade da manifestação,
mister
apreciar se os argumentos apresentados pelo apelante seriam passíveis de análise de ofício.

Com efeito, o art. 525 do CPC/2015 dispõe o seguinte:

‘Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no Art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo ocorreu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

...

§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.’

Ademais, colaciono o art. 485 do mesmo diploma legal, senão vejamos:

‘Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

...

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.’

Dessa forma, extrai-se dos dispositivos acima citados que as questões relativas à ilegitimidade passiva (carência da ação) podem ser arguidas em impugnação ao cumprimento de sentença, e se constitui em matéria de ordem pública; entretanto, a prescrição, mesmo podendo ser reconhecida de ofício, não subsiste nesse momento, pois não fora superveniente à sentença, que, inclusive, já transitou em julgado.”

Ressalto, ainda que a questão da ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, podendo ser suscitada de ofício a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive, em face de cumprimento de sentença; a prescrição, mesmo podendo ser arguida de ofício, fica restrita a sua apreciação, caso superveniente à sentença, o que não é o caso dos autos; todavia, ambas, já foram decididas e afastadas na fase de conhecimento, não podendo ser arguidas,
a posteriori
, novamente.

Outrossim, todas as alegações devem ser rechaçadas, no que concerne ao direito de perceber os valores decorrentes do plano Collor I, único a que o apelante fora condenado e que efetivamente fora executado, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

Saliento que a sentença proferida na ação de conhecimento e a qual delimitou a matéria a ser executada restou consignada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o BANCODO BRASIL S/A ao pagamento das diferenças devidas ao autor JOSÉ FREIRE DA SILVEIRA FERREIRA, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes do plano econômico COLLOR I (abril e maio/1990), correspondente à correção monetária de 44,80% sobre o saldo da poupança existente em abril/1990e adiferençadoíndicede2,49% ao saldo existente em maio/1990, devidas em relação à conta n°1.400.011.315(fl. 24), a qual continha, na primeira quinzena de abril e maio/1990, respectivamente, saldo de Cz$ 989.072,28 e CZS982.967,26. Deve incidir sobre cada um dos valores isoladamente, correção monetária pelo INPC e juros remuneratórios capitalizados de 0,5% (meio por cento) ao mês, incidindo ainda juros moratórios de1% (um por

cento) ao mês, estes contados a partir da citação, até o efetivo pagamento, quantia que deverá ser paga no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado através de depósito judicial junto ao BANPARA, devendo o banco réu juntar ao processo planilha detalhada do cálculo do valor depositado. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I e II, do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.”

Nesse sentido, o excesso de cálculo, excetuando-se os juros de mora e a correção monetária, que são matérias de ofício, deveriam ter sido deduzidos na impugnação do apelante, dentro do prazo legal, restando atingida, assim, pela preclusão temporal, porque não objetada no momento oportuno.

A propósito, o art. 223 do CPC/2015 dispõe o seguinte:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.”

A respeito do assunto, o jurista Antônio da Costa Machado, em sua obra “Código de Processo Civil, Interpretado e Anotado”, Ed. Manole, Ano de 2011, pág. 488, preleciona,
in verbis
:

“A parte inicial do dispositivo institui expressamente a preclusão temporal, que é a extinção do direito processual em virtude do decurso do prazo; a desnecessidade de declaração judicial é estabelecida pela lei como forma de agilizar o desenrolar do procedimento. Observe-se que, além

da preclusão temporal, outras existem: a consumativa, que é a extinção do direito pela própria prática do ato facultado pela lei; e a lógica, que é a perda do direito pela prática de um ato incompatível com aquele que é facultado pela lei. Já a parte final da prescrição dá ao fenômeno da justa causa a condição de elemento impeditivo da consumação da preclusão: provada a circunstância e reconhecida pelo juiz, opera-se a devolução do prazo.”

Nesse contexto, ausentes as causas justificadores e as matérias de ordem pública, não se admite discutir questões não alegadas oportunamente.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/03/2022